Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-74.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Ajuizamento por filho em relação a imóvel que é de titularidade exclusiva do executado. Extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, V, VI e X, do c.P.C.). Decisão cassada. 1. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO QUE ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NO ART. 492 DO C.P.C. E ART. 93, IX, DA C.F. 2. cerceamento de defesa não

Ementa:
Embargos de terceiro. Ajuizamento por filho em relação a imóvel que é de titularidade exclusiva do executado. Extinção sem julgamento do mérito (art. 485, I, V, VI e X, do c.P.C.). Decisão cassada. 1. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO QUE ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS PREVISTAS NO ART. 492 DO C.P.C. E ART. 93, IX, DA C.F. 2. cerceamento de defesa não configurado. 3. legitimidade ativa do autor reconhecida, em estado de asserção. 4. ausência de prova no sentido de que o embargante tinha ciência inequívoca da penhora do imóvel. ajuizamento que ocorreu antes da assinatura da carta de arrematação. intempestividade dos embargos não caracterizada. inteligência do art. 675 do C.P.C. 5. alegação de coisa julgada e preclusão da alegação de impenhorabilidade do bem de família. rejeição, já que o embargante não figurou como parte nos processos anteriores. inteligência do art. 506 do C.P.C. 6. decreto de extinção afastado. prosseguimento determinado, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do C.P.C. 7. bem de família. hipótese em que o corréu comprovou que o embargante declarou residência em outro município (art. 373, II, c.p.c.). alegação de impenhorabilidade rejeitada. 8. autos em apenso que merece a mesma solução, já que se trata de embargos de terceiro idênticos, ajuizado por menor impúbere representado pelo ora embargante. Recurso parcialmente provido para afastar o decreto de extinção e, no prosseguimento, julgar improcedentes ambos os embargos de terceiro.